Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704667-16.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA, RAIANE DOS ANJOS RODRIGUES RECORRIDO: RAIANE DOS ANJOS RODRIGUES, CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte RAIANE DOS ANJOS RODRIGUES (ID 69766255), de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito